Tribunal: TJES
Processo: 5003208-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003208-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: LEONARDO MASSARIA LOUREIRO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

FACEBOOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (“FACEBOOK BRASIL”)
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, no bojo da ação nº 0009092-97.2020.8.08.0035, determinou o fornecimento de dados e remoção de contas do serviço
Instagram
.

O recorrente afirma que a decisão recorrida é excessiva, na medida em que impôs à agravante a obrigação de indisponibilização integral das contas eletrônicas listadas nos autos, em razão da publicação de conteúdos ofensivos aos agravados, desconsiderando que determinadas contas podem veicular conteúdos de interesse social ou pessoal dos respectivos autores, sem qualquer relação com os recorridos.

Sustenta que a restrição às contas deve se dar na exata medida da necessidade de impedir a veiculação de conteúdos ofensivos aos agravados, alegando que
“[...] permite-se a censura cirúrgica apenas do que o Judiciário considerar que ultrapassou o limite da liberdade de expressão e, com isso, caracterizou-se em ilícito [...]
”.

Alega violação aos direitos de liberdade de expressão, manifestação de pensamento e acesso à informação, bem como ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14).

Outrossim, pede a dispensa do dever de oferecer dados relativos a 3 (três) das 31 (trinta e uma) contas solicitados, na medida em que os usuários desativaram os registros e, com isso, os dados foram perdidos, sem culpa da agravante.

Com base nessas considerações, pede a concessão de tutela de urgência recursal que torne sem efeito a ordem de suspensão integral das contas indicadas na decisão recorrida, admitindo que a suspensão se dê apenas nas URL específicas em que existam ofensas aos agravados. Além disso, requer a desobrigação de fornecer dados das contas https://www.instagram.com/beat.rizmassaria/, https://www.instagram.com/fc.beatriz_massaria_help/ e
https://www.instagram.com/beatrizmassarizab_/
. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência.

Decisão ID nº 854292 deferindo parcialmente a liminar recursal.

Agravo interno interposto (ID nº 912575), o qual, estando o recurso pronto para análise meritória, restará prejudicado.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1118412).

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1510481).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na espécie, denota-se que os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer em face de
BEATRIZ MASSARIA AUGUSTA BAIOCO LOUREIRO
(filha do agravado LEONARDO), representada por MICHELE AUGUSTA BAIOCO,
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (TIKTOK), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA (TWITTER), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA (TWITTER)
,
noticiando a veiculação de conteúdos ofensivos pela menor BEATRIZ através de redes sociais diversas
.

Para cessar as ofensas, os agravados postularam a suspensão de diversos conteúdos publicados pela menor e, ainda, a suspensão temporária de determinadas contas suas nas redes sociais. O agravado LEONARDO é genitor de BEATRIZ e afirma que as agressões se devem ao fato de que a menor, dentre outras coisas, não tem boa relação com a madrasta, a agravada
LEIZIA.

Ao apreciar a tutela de urgência, o Magistrado consignou o seguinte:

“[...] No caso dos autos, qualquer observação que se faça dos vídeos publicados concluir-se-á que
a menor BEATRIZ MASSARIA, deliberadamente, promove ofensas por meio de aplicativos diversos, sempre com a clara finalidade de macular a honra da madrasta e de seu genitor
, inclusive, incitando outros usuários a promoverem os mesmos ataques aos autores.

A campanha difamatória promovida pela menor é algo que merece, inclusive, a atenção especial do órgão do Ministério Público da INFÂNCIA E JUVENTUDE, haja vista que transborda o mero exercício de um direito e atinge limites muito próximos de condutas análogas a atos infracionais.

Eventuais discordâncias ou até mesmo litígios existentes entre os autores e a menor não permitem que esta última se valha de táticas abomináveis de execração pública. [...]”.

Pontuou que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, e que, no caso vertente, os excessos praticados pela adolescente justificavam a tutela estatal, tanto assim que determinou, liminarmente, a retirada dos conteúdos ofensivos publicados nas redes sociais, indicando as URL’s respectivas. Além disso, determinou a suspensão das contas da menor por 15 (quinze) dias. Essa decisão foi proferida no dia
20.07.2020
.

No
dia 24.07.2020
, o juízo
a quo
proferiu nova decisão, desta vez determinando a suspensão de diversas contas eletrônicas atribuídas à menor, com preservação de todos os dados, pelo prazo de 06 (seis) meses, além de ter solicitado o fornecimento dos dados cadastrais relativos às contas suspensas. Tal ordem decorreu da notícia, apresentada pelos agravados nos autos, de que “
a decisão proferida pelo juízo está sendo descumprida pela menor BEATRIZ MASSARIA AUGUSTA BAIOCO LOUREIRO. Informam, ainda, que a requerida disponibilizou os seus respectivos telefones aos inúmeros seguidores e, por isso, sofrem ligações com ameaças de morte, xingamentos e ofensas. Realçam, ainda, que a requerida vem criando outros perfis, realizando “lives”, incitando os seguidores a dar continuidade às ofensas
”.

Nessa oportunidade, o Magistrado determinou a apuração da conduta da genitora da menor, por estar ciente da situação e não cessar as agressões promovidas por sua filha.

Em nova decisão proferida no
dia 03.08.2020
, o Magistrado aumentou a multa diária por descumprimento da ordem judicial, ante a seguinte notícia apresentada pelos agravos no caderno processual:

“Devidamente intimadas de ambas as decisões através de sua genitora, a Ré Beatriz adotou postura diametralmente oposta, conforme se observa dos documentos anexos. Através de uma de suas contas, @beatrizloureiroooo no Instagram, em 31/07/2020 expôs a decisão exarada por esse Juízo, além de incitar seus seguidores a divulgarem seus vídeos e conteúdos ofensivos. Além disso, conforme se observa da gravação dos “Stories” publicados em 31/07/2020, é possível perceber pedido para alteração dos nomes utilizados nos perfis das contas, além de pedir para “subir as hashtag’s” por ela criadas no Twitter. - https://drive.google.com/file/d/1kxoh7ujGrYkAddtK4RzBXb4_JkLSEuH1/view?usp=sharing

Como se não bastasse, em sua conta no Twitter, @beatrizmassaria, a Ré expõe a decisão exarada, conclamando seus seguidores a continuar a divulgação dos “exposeds” Resta, portanto, claro que a menor, de maneira deliberada, não acatou as determinações desse Juízo, não obstante a clara ciência da sua genitora, o que a coloca, S.M.J., em posição de participação e incentivo dos atos praticados. Desta forma, diante do claro e flagrante descumprimento das medidas impostas, tanto na primeira decisão, desde 22/07/2020, como na segunda decisão, é que se determina a execução das astreintes impostas, com a realização de BACENJUD nas contas bancárias da genitora da menor MICHELE AUGUSTA BAIOCO, CPF n.º 045.656.997-96. Outrossim, tendo em vista que a Ré, de maneira deliberada informa que não irá atender às determinações desse Juízo, é que se requer a majoração das astreintes visando sua efetividade. Além disso, requer a expedição de novo ofício às autoridades policiais especializadas, visando a apuração de ato infracional e crime de desobediência com relação à segunda decisão exarada por esse honroso Juízo”.

Contra essas decisões proferidas na origem se insurge a recorrente neste instante, questionando a extensão da ordem judicial, bem como apontando a impossibilidade de fornecer dados de contas já excluídas da sua base de dados.

Pois bem. A respeito da determinação judicial de suspensão das contas atribuídas à menor nas redes sociais, denoto que esta foi a única alternativa capaz de cessar, por ora, as ofensas que vinham sendo praticadas pela menor contra os agravados e os descumprimentos reiterados das ordens judiciais.

O escorço histórico feito acima demonstra que o Magistrado tentou, inicialmente, suspender apenas as URL’s com conteúdo ofensivo veiculado pela adolescente, bem como suspender suas contas pelo período de 15 (quinze) dias. Ocorre que, a partir daí, a menor, possivelmente com o auxílio de terceiros, passou a registrar diversas novas contas nas redes sociais e, nestas contas, passou a veicular ofensas contra os agravados numa escalada agressiva sem fim.

A determinação de suspensão das contas protege não apenas os agravados, mas também a menor, na medida em que sua genitora parece não controlar os seus anseios e, com isso, a adolescente vem praticando seguidos atos infracionais passíveis de punição. Desta feita, a ordem recorrida acaba por proteger a menor, retirando-lhe o principal instrumento através do qual tem praticado atos infracionais.

Logo, a suspensão temporária das contas é medida razoável para o estágio em que se encontra a ação, sobretudo diante do quadrante de descumprimento das ordens judiciais noticiado nos autos. É verdade que as contas suspensas poderiam, sim, veicular conteúdo não ofensivo aos agravados, todavia não é o que vem ocorrendo nos últimos meses. Justifica-se a medida extrema neste instante, portanto. Caso a adolescente mude o seu comportamento, cessando as ofensas e os descumprimentos às ordens judiciais, será possível reavaliar a pertinência da manutenção decisão recorrida.

Com efeito, rechaço o pedido de restrição da ordem de suspensão das contas atribuídas à menor.

Com relação ao não fornecimento de dados de 3 (três) das 31 (trinta e uma) contas eletrônicas solicitadas à recorrente,
entendo por bem suspender, neste particular, a multa pelo descumprimento da liminar
, notadamente porque a empresa demonstrou interesse em auxiliar o juízo ao fornecer dados de 28 (vinte e oito) das 31 (trinta e uma) contas solicitadas, justificando o não fornecimento das 3 (três) contas restantes no fato de que foram excluídas da sua base de dados.

Ao longo da instrução será possível aferir se esses dados foram, de fato, perdidos, e se a recorrente procedeu com culpa, bem como se os agravados sofreram danos pela perda desses dados. Por ora, determino apenas a suspensão da multa por descumprimento da obrigação de fornecer dados ao Juízo das três contas mencionadas no recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para suspender a multa pelo não fornecimento de dados das contas https://www.instagram.com/beat.rizmassaria/, https://www.instagram.com/fc.beatriz_massaria_help/ e
https://www.instagram.com/beatrizmassarizab_/
. No mais, mantenho a decisão recorrida.

Com o julgamento do mérito recursal, substituindo a decisão liminar pela presente deliberação colegiada,
resta prejudicada a análise do agravo interno outrora interposto pelo agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE CONTAS NO SERVIÇO
INSTAGRAM
– DECISÃO MANTIDA – MÍDIA SOCIAL UTILIZADA PARA PRATICAR ATOS INFRACIONAIS REITERADOS – EXCLUSÃO DE MULTA RELATIVAMENTE À OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER CONTAS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA BASE DE DADOS DO RECORRENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A determinação judicial de suspensão das contas atribuídas à menor nas redes sociais foi a única alternativa capaz de cessar, por ora, as ofensas que vinham sendo praticadas pela adolescente contra os agravados e os descumprimentos reiterados das ordens judiciais.

2.
O histórico processual demonstra que o magistrado tentou, inicialmente, suspender apenas as URL’s com conteúdo ofensivo veiculado pela adolescente, bem como suspender suas contas pelo período de 15 (quinze) dias.
Ocorre que, a partir daí, a menor, possivelmente com o auxílio de terceiros, passou a registrar diversas novas contas nas redes sociais e, nestas contas, passou a veicular ofensas contra os agravados numa escalada agressiva sem fim.

3.
A determinação de suspensão das contas protege não apenas os agravados, mas também a menor, na medida em que sua genitora parece não controlar os seus anseios e, com isso, a adolescente vem praticando seguidos atos infracionais passíveis de punição.
Desta feita, a ordem recorrida acaba por proteger a menor, retirando-lhe o principal instrumento através do qual tem praticado atos infracionais.

4.
Em relação às contas sociais que não se encontram mais na base de dados do recorrente, suspende-se a multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer dados.

5.
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.